Tribunal: TJES
Processo: 5003131-88.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003131-88.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO ROCHA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003131-88.2026.8.08.0000

REQUERENTE: TIAGO ROCHA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA JÁ EXAMINADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU JÁ REALIZADA EM JULGAMENTO ANTERIOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por TIAGO ROCHA ALMEIDA visando desconstituir parcialmente acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao negar provimento a recurso de apelação, manteve condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006. O requerente alega ilegalidade na dosimetria da pena-base por fundamentação inidônea e tratamento desigual em relação a corréu que obteve redução de pena em revisão criminal distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de redimensionamento da pena constitui mera reiteração de tese já analisada em sede de apelação, o que impediria o conhecimento da revisão criminal; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual quanto ao pedido de extensão de benefício concedido a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento merece acolhimento, pois a revisão criminal não serve como "terceira instância" de julgamento para rediscutir teses jurídicas de dosimetria amplamente debatidas e decididas em recurso de apelação.

Inexiste tratamento desigual entre os réus, uma vez que, no julgamento da Revisão Criminal nº 5007168-03.2022.8.08.0000 do corréu Luan Berger Coltrin, as Câmaras Criminais Reunidas aplicaram o art. 580 do Código de Processo Penal para estender os efeitos da decisão ao ora requerente.

O decote da circunstância judicial dos "motivos" operado no julgamento anterior já resultou no redimensionamento da pena total de TIAGO ROCHA ALMEIDA para 29 anos de reclusão e 3.227 dias-multa, com as devidas adequações já registradas no sistema de execução penal.

A inexistência de erro judiciário ou de prova nova, aliada à prévia concessão da ordem que o requerente ora pleiteia, obsta o processamento da ação revisional por falta de pressupostos legais previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é admitida para a simples rediscussão de critérios de dosimetria da pena que já foram objeto de análise exaustiva em recurso de apelação, sob pena de violação à coisa julgada.

Carece de interesse processual o pedido revisional que busca benefício de extensão de julgado favorável a corréu quando tal providência já foi adotada de ofício pelo Tribunal em momento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 580 e 621; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, inciso IV, e 42; Código Penal, arts. 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 550.616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/09/2020; STJ, HC 498.956/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/03/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003131-88.2026.8.08.0000

REQUERENTE: TIAGO ROCHA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por

TIAGO ROCHA ALMEIDA
,
com o objetivo de desconstituir parcialmente o v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, de relatoria do Des. Willian Silva, por meio do qual negou provimento ao recurso de apelação nº 0006516-29.2017.8.08.0006. Na referida decisão colegiada, manteve-se a sentença em que se condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 32 (trinta e dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 3.490 (três mil, quatrocentos e noventa) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 18333917), o Requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesta ilegalidade na dosimetria da pena que lhe foi imposta na ação penal de origem, ao argumento de que a pena-base foi fixada em patamar excessivamente elevado e desproporcional, mediante fundamentação inidônea, especialmente pela valoração negativa de circunstâncias judiciais sem respaldo concreto. Aduz, ainda, a existência de fato superveniente consistente em julgamento de revisão criminal envolvendo corréu, no qual teria sido reconhecida ilegalidade semelhante, circunstância que afastaria eventual óbice de coisa julgada e evidenciaria tratamento desigual. Com base nesses fundamentos, requer a desconstituição do acórdão condenatório, com a consequente readequação da pena em patamar proporcional e legal, podendo resultar na redução significativa da reprimenda e eventual redimensionamento do regime prisional.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento de recurso de apelação.

Destarte, confira-se trecho do voto do Relator do recurso de apelação criminal, que sintetiza os fundamentos que balizaram a manutenção do cálculo dosimétrico:

“
Considerando a semelhança de fundamentos utilizados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena para os três apelantes, passo a analisá-los em conjunto:

Na primeira fase, com base no artigo 42 da Lei n.º 11.343/0,6 que deve ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 do CP, tendo o Magistrado considerou desfavorável aos apelantes a quantidade de drogas encontradas.

Nesse sentido: "(....) em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC 550.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

Além disso, desfavorável aos apelantes a culpabilidade, ante o nível de organização da empreitada criminosa; a conduta social, eis que evidenciado a inserção dos mesmos na vida criminosa, sendo conhecidos no ambiente social por tal característica; circunstâncias do crime, eis que possuíam organização logística para a distribuição da droga, utilizando veículos para os deslocamentos potencializando a sua disseminação das drogas e consequências do crime, pois as armas e a produção das drogas se davam em residência na qual coabitavam 04 (quatro) crianças, expondo-as a situação de vulnerabilidade. Em desfavor de Adeílton, inclui-se, ainda, a avaliação negativa dos antecedentes, já que possui uma condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Sobre o tema, vejamos alguns precedentes:

Hipótese em que os crimes foram praticados mediante meticuloso planejamento e sofisticado nível de organização, o que revela culpabilidade mais acentuada. Além disso, revela-se adequada a negativação dos antecedentes, com base em anterior condenação transitada em julgado.(HC 498.956/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

A circunstância judicial da conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. No caso, a valoração negativa de dito vetor operou-se com lastro em fundamentação idônea, pois há relatos testemunhais constatando que o acusado era pessoa temida e que vivia mostrando armas para as pessoas e que existem comentários sobre fatos desabonadores de sua conduta. Precedentes. (HC 385.220/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Como se sabe, a existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, apenas o apelante Luan faz jus a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a serem consideradas.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA

A condenação pela associação ao tráfico de drogas, bem como a reincidência de Adeílton impedem o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33. § 4º da Lei n.º 11.343/06. Nesses termos: 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Pelas razões já expostas, incide ainda a causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06, haja vista que a apreensão das armas e drogas ocorreram no mesmo contexto fático, demonstrando que eram utilizadas para a comercialização. Não merece respaldo o pedido de redução da fração imposta (1/2), haja vista o excessivo número de armas de fogo e munições, inclusive, de variados calibres (um revólver calibre .38, marca Taurus, nº de série 1521976, 01 um revólver cal. 38 S&W, marca Taurus, semiautomático, nº de série M 1840632, uma metralhadora de fabricação artesanal, calibre .9mm, e 06 (seis) munições, ponta oca, calibre .38), remontando, tudo isso, um nível maior de reprovabilidade da conduta criminosa, como pontuado pelo Magistrado.”

Nesse contexto,

o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação, qual seja, a dosimetria da pena.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

O requerente alega, ainda, que, em revisão criminal envolvendo corréu, foi reconhecida ilegalidade na dosimetria da pena, o que evidenciaria tratamento desigual em relação ao presente caso.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, no julgamento da Revisão Criminal nº 5007168-03.2022.8.08.0000, proposta pelo corréu Luan Berger Coltrin, as Câmaras Criminais Reunidas reconheceram a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar,
exclusivamente
, o vetor dos
“motivos”
dos crimes, o que ensejou a redução proporcional da pena.

Ocorre que, no mesmo julgamento, com fulcro no artigo 580, do CPP,
houve a reformulação da pena do ora requerente para decotar a circunstância judicial em apreço, resultando, assim, no redimensionamento de sua pena total para 29 (vinte e nove) anos de reclusão, além de 3227 (três mil, duzentos e vinte e sete) dias-multa.

Determinou-se, ainda, fosse oficiado o Juízo da Execução Penal para realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

Nesse diapasão, extrai-se da consulta ao sistema SEEU que, no processo de execução penal nº 2000446-16.2019.8.08.0030, houve a readequação da pena com base nos parâmetros acima delineados.

Não há configuração de tratamento desigual, portanto.

À vista do exposto
, ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça para NÃO CONHECER da revisão criminal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e. Relator para não conhecer a ação.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.